Tribunal: STF
Processo: ARE 1473789
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Santa Catarina interpõe o agravo (eDoc 113), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 98) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria e da incidência do enunciado 279, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 56) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (eDoc 27):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA À FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS, NOS TERMOS DA ADI N. 2332/DF. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATATINA. 



    PRETENSA APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS COMPENSATÓRIOS, NO PATAMAR DE 6% A.A., A PARTIR DO JULGAMENTO DA ADI 2332/DF, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DA CORTE SUPERIOR PROFERIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA.



     PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que não existem óbices à abertura da instância extraordinária, sustentando que o acórdão teria ignorado o caráter vinculante da decisão proferida na ADI nº 2.332/DF. 



    Afirma que “a decisão da desapropriação, que fixou os juros compensatórios em 12% aa. foi proferida quando estirpada do mundo jurídico a redação conferida ao artigo 15 A do Decreto-Lei n. 3.365/1941 pela MP n. 2.207-42/2000, reeditada até a MP n. 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, segundo a qual os juros compensatórios seriam de até 6% ao ano”.



    Argumenta que “tratando-se de renovação da mora mês a mês, aplicável a partir de 28/05/2018 (publicação da ata de julgamento da decisão proferida em 17/05/2018) o percentual de juros de 0,5% ao mês, por aplicação do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, reinserido no mundo jurídico e com aplicação imediata às obrigações em mora por força do princípio tempus regit actum”.



    Em contrarrazões, Erni Carlos Wilges pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando que “O título judicial que deu guarida ao cumprimento de sentença transitou em julgado muito antes da decisão e entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 2.332 que é de maio de 2018, com sentença de 10/03/2014” (eDoc 61).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela negativa de seguimento do agravo (eDoc 163). 



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem assentou que, por ter a decisão executada transitado em julgado em data anterior ao julgamento da ADI 2.332, ocorrido em 17/05/2018, os juros compensatórios deveriam ser mantidos no percentual de 12% ao ano. A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor:



     No caso dos autos, o decisum executado (autos n. 0001917-82.2010.8.24.0059 / Apelação n. 2014.057189-4) cujo trânsito em julgado ocorreu em 17.04.2015 (processo 0001917-82.2010.8.24.0059, evento 152, DOC151), fixou os juros compensatórios nos seguintes termos (evento 24, EXECUMPR11, EP1G): 



     "[...] O percentual dos compensatórios foi fixado na forma do Enunciado 618 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano' [...]" (g.n.) 



    Com efeito, considerando-se que o trânsito em julgado da decisão condenatória (17.04.2015) se deu em data anterior a publicação do acórdão pelo STF, relativamente a ADI n. 2332/DF, que declarou a constitucionalidade art. 15-A, caput, e § 1º, do Decreto-lei n.º 3.365/41, que previa o percentual dos juros compensatórios em 6% a.a. (seis por cento ao ano), a qual ocorreu em 17.05.2018, o decisum não pode ser modificado pela nova decisão, nos termos do art. 535, § 5° c/c § 7°, do Código de Processo Civil de 2015.



    Esta Corte, ao apreciar a controvérsia relativa à constitucionalidade de dispositivos processuais sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 360 – RE 611.503), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, adotou a seguinte orientação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    O acórdão recorrido assentou que o trânsito em julgado do título judicial — o qual fixou os juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano — ocorreu em momento anterior à orientação firmada pelo Supremo Tribunal, com eficácia geral, na ADI 2.332, que declarou a constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. 



    Desse modo, o pronunciamento do Tribunal regional está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 360/RG. Em caso fronteiriço, há o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2023. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 2332. TEMAS 660, 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332.



    2. Improcedente, portanto, a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução.



    3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória.



    4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados na instância de origem.



     (ARE 1.392.222-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 10/05/2023)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente